Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738728-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONCA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante alega, em síntese, que: 1) o título executivo não abarcou entidades que possuíam personalidade jurídica própria à época do ajuizamento, como é o caso da INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no qual a agravada trabalhava; 2) existem diversos precedentes deste TJDFT, quando se trata da Ação Coletiva n. 32.159/1997, em que foi reconhecida a ilegitimidade da parte exequente, justamente nos casos em que, à época, era servidor de entidade que possuía personalidade jurídica própria no momento do ajuizamento da referida ação; 3) o TJDFT, ao admitir o IRDR 21 (Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.), determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema; 4) o pedido de suspensão do feito até o julgamento do citado IRDR foi recentemente acolhido em caso idêntico (exequente vinculado ao instituto de Saúde do Distrito Federal) por decisão monocrática da lavra do Des. Eustáquio de Castro, em abril do corrente ano; 5) há nítido equívoco na decisão agravada, ao aplicar a Taxa Selic sobre o montante do débito (principal + correção + juros), e não apenas sobre o principal corrigido (principal + correção), uma vez que ela já engloba os juros e a correção monetária; 6) a sua incidência cumulada com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, prática essa que acarreta anatocismo; 7) o art. 22 da Resolução n. 303 do CNJ trata apenas da atualização da conta do precatório do crédito não tributário, não sendo aplicável às condenações em processos de conhecimento, como é o caso. Requer “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sobrestamento do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, em razão da controvérsia sobre a legitimidade ativa do exequente, uma vez que laborava no Instituto de Saúde à época” e, no mérito, seja reconhecida a ilegitimidade da exequente ou, subsidiariamente, “que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção), e não sobre o principal corrigido mais juros, tal como determinado pela decisão recorrida, uma vez que tal prática representa anatocismo”. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à suspensão do processo em razão do IRDR 21. A questão submetida a julgamento no IRDR 21 é a seguinte: Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Admitido o IRDR 21, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC, conforme ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, no caso, ao que consta, à época do ajuizamento da ação coletiva, a agravante trabalhava no Instituto de Saúde do DF. Portanto, havendo exato enquadramento da questão posta nos autos com o tema tratado no IRDR 21, é o caso de se suspender o cumprimento individual de sentença coletiva. No mesmo sentido: “(...) 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem em decorrência da decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, indexado como Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema no 21). 2. A suspensão do curso dos processos que abordem a mesma questão submetida ao IRDR deve ser precedida de ordem emanada do respectivo relator, nos moldes da regra prevista no art. 982, inc. I, do CPC. 3. No caso em deslinde a demandante era servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, que foi extinto por meio do Decreto no 21.479/2000, com respaldo na Lei local no 2.299/1999, e foi incorporada aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal. Assim, a controvérsia é a mesma delineada no Tema no 21 do IRDR, a ser julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão deve haver a suspensão do curso do processo de origem. (...)” (Acórdão 1904856, 07239603520248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), tendo por objeto controvérsia a respeito da (L)egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. 1.1. Foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, o agravante é ex-servidor do Instituto de Saúde, órgão da administração indireta do Distrito Federal, de modo que o processo se adequa ao IRDR 21, devendo obedecer à determinação de suspensão. 3. Não houve, nos autos de origem, decisão anterior acerca da legitimidade do exequente, de modo que, em se tratando de questão de ordem pública, como a legitimidade da parte, a questão pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo que se cogitar a preclusão do tema. (...)” (Acórdão 1896332, 07214903120248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à Taxa Selic, não vislumbro a ocorrência de anatocismo. Estabelece o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Sendo assim, correta a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até aquele momento. No mesmo sentido: “(...) 1 - Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, há incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Essa modalidade de atualização abarca a correção monetária e os juros de mora, portanto, a sua incidência exclui a de outro índice ou juros. 2 - Previsão infraconstitucional. Vedação do anatocismo. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ prevê que a incidência da taxa SELIC para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021. 3 - Base de cálculo. Metodologia de aplicação da taxa SELIC. A nova sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021. A taxa SELIC é aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado do débito (valor atualizado até novembro de 2021), isto porque a sua utilização, feita na forma simples, não elide a correção e os juros de mora incidentes sobre o principal válidos até o momento. Por esta razão, não implica capitalização ou anatocismo, mas mera sucessão de normas de diferentes índices. (...)” (Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. (...)” (Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em relação legitimidade da exequente para a propositura do presente cumprimento individual de sentença coletiva, entendo que o feito deva ser suspenso até o julgamento do IRDR 21. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator